Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-84.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. DÚVIDAS RELEVANTES. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que condenou o acusado à pena privativa de liberdade de 1 (um) mês de detenção, substituída por uma restritiva de direitos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos permite a condenação do acusado pela prática do crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta dúvida na autoria e na materialidade delitiva, cabível a aplicação do in dubio pro reo, para absolver o réu da imputação lhe atribuída.

4. Conquanto a palavra da vítima tenha relevante valor probatório nos crimes que envolvem violência doméstica, certo é que as declarações da vítima devem ser coerentes e firmes quanto aos fatos imputados ao réu, além de terem um mínimo de lastro probatório nos autos, a fim de servir de embasamento para a condenação do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.